Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0705958-31.2022.8.07.0018 proposto contra AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (ID 125192365 dos autos de origem): (...) Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado por SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS em face de ato praticado pelo Senhor MARCOS AURÉLIO SOUZA BESSA – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o embargo da obra realizada na QSE, Casa 10, Taguatinga-DF. Narra a impetrante ser herdeira do espólio de Cacilda Maria das Chagas, em processo de inventário na 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Assenta residir no imóvel situado na QSE, Casa 10, Taguatinga-DF. Em agosto de 2020, recorda pedido administrativo de autorização para construção no lote, tendo o seu pedido deferido em 09/10/2020 pela Administração Regional de Taguatinga. Relata fiscalização da DF Legal, em 20/10/2020, sendo lavradas 3 (três) notificações tendo em vista a falta de autorização para a referida obra. Em seguida, registra a interposição de recurso administrativo atestando a sua autorização prévia demorando mais de 100 (cem) dias para a resposta administrativa. Historia nova inspeção à construção, em 20/01/2021, sendo expedidas mais 4 (quatro) notificações, com os mesmos argumentos das multas pretéritas, além da derrubada do pavimento superior. Noticia novo recurso administrativo, em fevereiro de 2021, impugnando as sanções impostas. Sustenta que nas aludidas notificações certificaram que a obra estava fechada e não houve a oportunidade de novas avaliações pelo fiscal. Por outro lado, atesta a prévia informação do nome e telefone da autora para contato, consoante registrado no segundo recurso administrativo interposto. Mesmo assim, recorda a inexistência de qualquer contato pelos agentes públicos. Menciona diligências junto à DF Legal objetivando notícias sobre os andamentos dos citados pleitos internos e os prepostos do ente federado limitavam-se a solicitar o aguardo de decisões futuras. Aduz ilegalidade no ato administrativo açodado, porquanto possui autorização para erigir obra no local. Indica abuso de autoridade da Autoridade Coatora ante o desvio de finalidade no exercício da função pública constrangendo a impetrante para obter informações sem amparo legal. Revela que prejuízos em razão do ato atacado, está com o nome sujo e dispensou os empregados contratados para a obra. Aventa excesso de prazo na análise do seu recurso administrativo, levando-se em conta a sua paralização por mais de 100 (cem) dias, ferindo os princípios da isonomia e da duração razoável do processo. Noutro giro, relata visita ao setor administrativo competente – em 06/05/2022 – postulando acesso aos processos em trâmite, sendo autorizada a vista de 1(um) feito e a negativa dos outros 6 (seis). Desta maneira, evidencia a existência de abuso de poder do impetrado. Em decorrência da violação ao princípio da legalidade, pugna pela nulidade do ato administrativo. Também sustenta que a decisão objetada não teve motivação, deixando de relatar os fatos e motivos legais. Assim sendo, indicia transgressão à teoria dos motivos determinantes. Atesta desproporcionalidade nas sanções impostas listando a ausência de dano ou risco ao interesse público, não obteve lucro exorbitante e possui histórico ilibado. Para além, ressalta que não agiu com má-fé durante os fatos narrados. Requer a concessão de liminar determinando a suspensão dos efeitos do ato coator, determinando a imediata liberação da obra. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança anteriormente delineada. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas recolhidas (ID 124730704). No ID 124748539 facultei a emenda à inicial para que a autora indicasse a Autoridade Coatora que praticou o ato impugnado. Também determinei a especificação do motivo do fato multado após 3 (três) notificações, juntando a documentação correlata. De seu modo, a requerente apontou a Autoridade Coatora e noticiou a juntada das notificações com a peça vestibular. Ainda relatou nova visita da Autoridade Coatora, em 13/05/2022, reiterando a ordem de retirada do canteiro de obras, pena de uso da força. Desta maneira, reforçou o seu pedido liminar (ID 125115770). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Recebo a emenda à inicial. Retifique-se o polo passivo da lide inserindo a Autoridade Coatora identificada no ID 125115770. Anote-se sistema. Aparada esta aresta, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de liminar. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar, a qual deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, resta inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante postula a suspensão dos efeitos do ato coator, determinando a imediata liberação da obra em seu domicílio. A Lei Distrital no 6.302/2019 Dispõe sobre a extinção da Agência de Fiscalização do Distrito Federal e a criação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. O seu artigo 3o lista as competências da DF Legal, a saber: Art. 3o Compete à DF Legal programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal por meio do exercício das atribuições legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas lotados na Secretaria, especialmente: I – executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; II – supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação; III – coordenar a implantação e administrar a arrecadação de preços públicos e das taxas de suas competências; IV – conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos créditos não ajuizados referentes aos preços públicos e às taxas administradas no âmbito de sua competência; V – expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas atribuições; VI – deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação dentro da área de sua competência; VII – administrar suas receitas e elaborar proposta orçamentária; VIII – firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei; IX – acolher, instruir e julgar as reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do exercício da fiscalização de atividades urbanas; X – zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei; XI – promover a conciliação e a mediação administrativa dos conflitos relacionados à ordem urbanística e à convivência urbana; XII – exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais órgãos do Distrito Federal, nas atividades afetas às suas áreas de atuação; XIII – disponibilizar seus serviços pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicação que permita a facilitação de acesso e a integração com outros bancos de dados públicos. Parágrafo único. São princípios básicos a serem observados nas desocupações e desobstruções territoriais decorrentes das ações estabelecidas no inciso II o respeito aos direitos humanos universais, a transparência de informações, a promoção do interesse público geral e a produção do mínimo impacto possível sobre a vida das pessoas desalojadas e sua vizinhança. Por sua vez, a Lei Distrital no 6.138/2018 instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Os seus artigos 54 e 55 trazem as balizas para a licença específica: Art. 54. A licença específica é expedida para obras de: I - estande de vendas; II - demolições; III - urbanização ou edificação em área pública; IV - canteiros de obras em área pública; V - modificação de projeto arquitetônico sem alteração de área desde que atendidos os requisitos de dispensa de habilitação; VI - obras de intervenção em bens tombados; VII - obras e edificações em áreas de gestão específica. Art. 55. A licença específica é expedida por tempo determinado, após anuência dos órgãos públicos competentes. Analisando o acervo documental juntado, verifico a expedição de licença para canteiros em obra pública e alvará de construção em favor da parte autora (IDs 124730709 e 124730713). Todavia, foram lavrados diversos autos de infração levando-se em consideração o descumprimento da legislação de regência. Desta maneira, entendo que as alegações formuladas pela requerente são unilaterais, não gozando de veracidade apta a caracterizar direito líquido e certo. Cabe salientar que a Administração Pública é pautada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, da autotutela e pela indisponibilidade interesse público, considerados pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, com traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Nestas circunstâncias, não constato ilegalidade ou abuso de poder da Autoridade Coatora e não há a presença dos elementos autorizadores da concessão da medida liminar. Assim já decidiu o eg. TJDFT em situações análogas: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EMBARGO E INTERDIÇÃO DE OBRA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, em que a recorrente pugna por tutela provisória para que a AGEFIS seja obstada de executar qualquer ato de demolição de sua casa, localizada no Setor de Mansões Taguatinga. 2. Apesar de a recorrente deduzir pretensão liminar para suspensão de auto de demolição, a AGEFIS reconhece que não foi constatada qualquer intimação demolitória em nome da agravante, mas apenas embargo ou interdição de obra e multa por descumprimento das ações fiscais. 2.1. Logo, os argumentos do agravante carecem de plausibilidade, porquanto inexiste determinação de demolição das obras erigidas pela agravante. 3. Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não havendo se falar em deferimento da tutela de urgência pretendida pela recorrente. 4. Agravo Improvido. (Acórdão 1004007, 20160020398569AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ADPF 828/DF. SUSPENSÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LEI no 14.216/2021. 1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 3. Em virtude da prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. 4. O prazo de desocupação deve ser o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, seja, 31/12/2021, a partir de quando deverá ser realizada audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do § 4o, do art. 2o da referida norma. 5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido. (Acórdão 1385947, 07065288520208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, somente com as informações prestadas pela il. Autoridade indigitada será possível conceber a existência ou não da nulidade do ato administrativo atacado pela parte autora. Sem embargo, diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das sanções, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Neste diapasão, tenho que não se afigura presente direito líquido e certo a amparar o deferimento da medida liminar requerida. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36202882), a agravante informa que “ingressou com mandado de segurança pleiteando a concessão de liminar, requerendo como tutela de urgência a nulidade do ato administrativo que determinou o embargo da obra e o acesso a todos os processos que se encontram no sistema SEI do DF-LEGAL.” (ID 36202882 – Pág. 2) Defende que seu pleito está amparado nos artigos 3o e 4° da Lei 41/2015, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36209118). Indeferida a liminar pleiteada (ID 36255009). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem no. 0705958-31.2022.8.07.0018, da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 6 de julho de 2022, nos seguintes termos (ID 130324504, do processo de origem): (...) Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS em face de ato praticado pelo Senhor AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL), requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o embargo da obra realizada na QSE, Casa 10, Taguatinga-DF. Narra ser herdeira do espólio de CACILDA MARIA DAS CHAGAS, em processo de inventário na 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, informando que reside no imóvel situado na QSE, Casa 10, Taguatinga-DF. Em agosto de 2020, recorda pedido administrativo de autorização para construção no lote, tendo sido seu pedido deferido em 09/10/2020 pela Administração Regional de Taguatinga. Relata fiscalização da DF Legal, em 20/10/2020, sendo lavradas 3 (três) notificações, por falta de autorização para a referida obra. Em seguida, registra a interposição de recurso administrativo atestando a autorização prévia, inclusive tendo a resposta administrativa vindo somente após 100 (cem) dias. Garante nova inspeção à construção, em 20/01/2021, sendo expedidas mais 4 (quatro) notificações, com os mesmos argumentos das pretéritas, além da derrubada do pavimento superior. Noticia novo recurso administrativo, em fevereiro de 2021, impugnando as sanções impostas. Sustenta que nas aludidas notificações certificaram que a obra estava fechada e não houve a oportunidade de novas avaliações pelo fiscal. Por outro lado, discorre sobre a prévia informação de seu nome e telefone para contato, consoante registrado no segundo recurso administrativo interposto. Mesmo assim, destaca a inexistência de qualquer contato pelos agentes públicos. Menciona diligências junto à DF Legal, objetivando informações sobre os andamentos dos citados pleitos internos e os prepostos do ente federado limitavam-se a solicitar o aguardo de decisões futuras. Aduz ilegalidade no ato administrativo açodado, porquanto possui autorização para erigir obra no local. Indica abuso de autoridade da Autoridade Coatora, ante o desvio de finalidade no exercício da função pública, constrangendo-a para obter informações sem amparo legal. Revela prejuízos em razão do ato atacado, seu nome ter sido inscrito no cadastro de inadimplentes, tendo dispensado os empregados contratados para a obra. Aventa excesso de prazo na análise do seu recurso administrativo, levando-se em conta a sua paralisação por mais de 100 (cem) dias, ferindo os princípios da isonomia e da duração razoável do processo. Relata visita ao setor administrativo competente – em 06/05/2022 – postulando acesso aos processos em trâmite, sendo autorizada a vista de 1(um) feito e a negativa dos outros 6 (seis). Desta maneira, evidencia a existência de abuso de poder do impetrado. Em decorrência da violação ao princípio da legalidade, pugna pela nulidade do ato administrativo. Também sustenta que a decisão objetada não teve motivação, deixando de relatar os fatos e motivos legais. Assim sendo, indicia transgressão à teoria dos motivos determinantes. Sublinha a desproporcionalidade nas sanções impostas, listando a ausência de dano ou risco ao interesse público, bem como afirma que não obteve lucro exorbitante, possuindo histórico ilibado. Para além, ressalta que não agiu com má-fé durante os fatos narrados. Requereu a concessão do pedido de liminar para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do ato coator, com a imediata liberação da obra. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança nos termos anteriormente delineados. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas recolhidas (ID 124730704). Facultei a emenda à inicial para que a autora indicasse a Autoridade Coatora que praticou o ato impugnado e a especificação do motivo de ter sido multado após 3 (três) notificações, juntando documentação correlata (ID No ID 124748539). Sobreveio emenda à inicial, oportunidade que a impetrante corrigiu o polo passivo da lide, apontando corretamente a autoridade coatora, assim como juntou documentações. Relatou nova diligência pelo DF Legal em sua residência, em 13/05/2022, reiterando a ordem de retirada do canteiro de obras, pena de uso da força. Reiterou o os termos iniciais (ID 125115770). Recebi a emenda à inicial. Retifiquei o polo passivo da lide inserindo a Autoridade Coatora identificada no ID 125115770 – Senhor Agente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Também indeferi o pedido de liminar, por ausência dos requisitos legais (ID 125192365). Manifestação da parte impetrante, postulando realização de perícia particular ou judicial, considerando que desde o ano de 2021 está aguardando a perícia do DF LEGAL (ID 127362376). O Distrito Federal solicitou sua inclusão no feito (ID 127690447), como litisconsorte passivo da autoridade impetrada. Requereu, ainda, a juntada das informações prestadas pelo DF Legal e pela autoridade apontada como coatora (ID 127690448 e ID 127690449). Argumenta que a obra da impetrante foi embargada pois edificada em desacordo ao alvará de construção. Sustenta a determinação pela administração de demolição da estrutura já edificada, a fim de ficar de acordo aos termos contidos no alvará de construção. No mais, diz que a matéria em debate depende de dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. Neste norte, em razão da inexistência de direito líquido e certo, pede a denegação da ordem perseguida. O Ministério Público oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito (ID 130282135). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente investido de atribuições do Poder Público, consoante dicção no inciso LXIX, artigo 5o, da Constituição Federal. Esta ação constitui garantia constitucional destinada à proteção do direito incontroverso, assim, o direito líquido e certo, requisito indispensável para a impetração do mandamus, é aquele irrefragável, ou seja, que pode ser comprovado de plano, dispensando instrução probatória. Por sua vez, com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, por não ser admitida dilação probatória, se a parte impetrante, em tese, deixou de juntar provas pré-constituídas de seu suposto direito líquido e certo, tal fato não a impede que ajuíze ação de conhecimento, o qual admite dilação probatória e produção de prova pericial, se assim entender de direito. Isso porque, o exercício ao direito fundamental de obter a prestação jurisdicional é garantido a todos, bastando que o indivíduo se sinta lesado ou ameaçado para que exerça seu direito público subjetivo à prestação jurisdicional. Registro, ainda, a despeito da ausência de prova pré-constituída, que todo documento que acompanha a inicial de mandado de segurança é assim classificado, eis que não é possível, após a notificação da Autoridade coatora, qualquer emenda ou juntada posterior de documentos, quiçá falar em produção de prova pericial. É o entendimento deste eg. TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DA LISTAGEM DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL CONTRAPONDO A ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE QUE É DEFICIENTE VISUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRANTE EM EXERCÍCIO NO CARGO PELA CLASSIFICAÇÃO GERAL DE CANDIDATOS. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Na lição do mestre Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração" e mais adiante arremata, "se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35). 2 - Inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela Impetrante e, por conseguinte, elementos que infirmem, de plano, as conclusões alcançadas pela perícia médica oficial realizada afirmando que aquela não é deficiente visual no grau previsto nas normas e no edital, seria necessária a devida instrução probatória com o intuito de, mediante laudo conclusivo, demonstrar o enquadramento da Impetrante como candidato portador de deficiência, o que não é cabível na via mandamental, impondo-se a denegação da segurança. 3 - A segurança deve ser denegada também pelo fundamento de que a Impetrante tomou posse no cargo em face de sua classificação na classificação geral, o que denota inexistência de interesse processual na concessão da segurança vindicada para o fim de inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos portadores de deficiência para o mesmo cargo e, por conseguinte, patente a perda superveniente do objeto da Ação Mandamental. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão no 1206026, 07003163920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a própria impetrante pede a produção de prova pericial a fim de comprovar os fatos alegados, consoante consta no documento de ID 127362376, o que não é admitido na via mandamental, pelas razões expostas alhures. Relembro que a impetrante poderá buscar as vias ordinárias para comprovar os fatos, se assim entender, por meio de ação própria. Por conseguinte, a denegação da segurança é medida de Justiça que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação. Resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Denegada a segurança, não se exige remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do CPC, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.